Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS “IN RE IPSA” – CANCELAMENTO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aqueles que integram a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do § 1o do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, tanto ambas as rés têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).

3. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de levantamento de negativação e reparação por danos materiais e morais em que os pedidos foram julgados improcedentes. Afirma o autor que tinha contrato de prestação de assistência à saúde com as rés, mas que este foi cancelado por inadimplência da mensalidade vencida em abril/2022. Diz que contatou a primeira ré pelo telefone, ocasião em que confirmou o cancelamento do plano e solicitou o envio do boleto do valor em aberto, para pagamento. Por fim, diz que quitou tal dívida em 20/06/2022, mas teria sido surpreendido em maio/2023 com a negativação de seu nome junto ao SERASA por débito de R$ 2.656,26 junto às rés.

4. De um lado, o autor demostrou os fatos constitutivos de seu direito e evidenciou a existência de relação jurídica com as requeridas, da qual decorreu dívida (mensalidade vencida em 15/04/2022) e pagamento foi realizado em 20/06/2022 (ID 57747861). Assim, como demonstrou efetivamente o cancelamento do contrato pela notificação que se extrai dos “emails” de 25/05/2022 e 15/06/2022 (ID Num. 57747862 - Pág. 1 e ID Num. 57747863 - Pág. 1), enviados pelas próprias rés.

5. As rés, por sua vez, não conseguiram comprovar a tese defensiva de que no atendimento prestado ao autor em 20/06/2022, teria ele, além de solicitado a emissão do boleto para o pagamento da mensalidade em atraso (relativa ao mês de abril/2022), bem como a solicitação da reativação do plano. Não há prova de que o autor tenha formulado pedido de reativação do plano. Caberia às rés a juntada da gravação telefônica de tal solicitação, mas limitaram-se a afirmar isso na defesa.

6. Do mesmo modo, sem a devida comprovação, alegaram as rés que “No pedido de reativação, houve solicitação de que o pagamento das mensalidades do autor, seriam realizados por meio de débito em conta, o que não ocorreu diante da ausência de autorização deste para tanto”, e que, por isso, ante o não pagamento das mensalidades de junho/2022 e julho/2022, o plano teria sido novamente cancelado e a dívida embasado a inscrição do nome do autor no SERASA, no pleno exercício de um direito.

7. Das provas carreadas aos autos, sobressai que o plano do autor teria sido cancelado, no mínimo, em maio/2022, contudo, não há evidência de que tenha sido reativado. Não socorre às rés a alegação de que tal reativação tenha ocorrido, tanto que houve o pagamento da mensalidade de maio/2022, uma vez que este pagamento pode perfeitamente ter acontecido mesmo que o consumidor desconhecesse o inadimplemento do mês de abril, o que está em harmonia com a narrativa da inicial.

8. Nesse cenário, há que se conferir verossimilhança à versão do autor, no sentido de que considerou sua relação com as rés devidamente encerrada após o cancelamento do plano (noticiado em maio via “email”) e o pagamento da mensalidade que havia em aberto, não sendo correto lhe imputar responsabilidade pela inadimplência de parcelas vencidas em junho/2022 e julho/2022, quando não mais havia relação jurídica entre as partes. Por conseguinte, indevida a negativação do nome do consumidor com base em tais débitos, o que enseja o provimento parcial de seus pedidos.

9. Isso posto, é devida a declaração de inexistência de débito de R$ 2.656,26 referentes às mensalidades de junho/2022 e julho/2022, assim como a obrigação das rés em efetuar a baixa da restrição creditícia no nome do autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00. Como consequência da inscrição indevida, reputo cabível a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 corrigido monetariamente a partir da a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 e Súmula 54 do STJ).

10. Não procede o pedido de reparação material, pois não há como reconhecer que os gastos elencados a tal título decorreram diretamente da conduta das requeridas. Assim, o improvimento desta parte do pedido é medida de justiça.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Para declarar a inexistência do débito de R$ 2.656,26 referentes às mensalidades de junho/2022 e julho/2022, bem como condenar as rés, solidariamente, a proceder à baixa da restrição creditícia do nome do autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 corrigido monetariamente a partir da a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 e Súmula 54 do STJ).

12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.